Tribunal: TJMT
Processo: 1017984-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017984-30.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCILENE DE CAMPOS MARTINS - CPF: 867.741.231-04 (RECORRENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DL ELETRONICOS (RECORRIDO), PATRICIA CRISTINA TELES SILVA - CPF: 094.632.606-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (TABLET) – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO NA GARANTIA – AUSÊNCIA DE CONSERTO – AUSÊNCIA DE TROCA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – PRODUTO DEFEITUOSO -RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO E FALHA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo o conserto do produto defeituoso, a troca do mesmo ou a devolução do valor pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as promovidas, solidariamente, ao pagamento a título de dano material do valor de R$ 408,59 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) à Reclamante, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que se trata de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, pelos fundamentos acima, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reclamação para condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 408,59 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) à Reclamante, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.

A parte promovente, nas razões, alegou que a sentença merece reforma para que seja incluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois restou comprovado o vício no produto e não houve conserto, substituição ou devolução do valor pago. Sustentou que efetuou várias reclamações administrativas, sem qualquer solução.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pelas promovidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que adquiriu em 04/02/2019 da 1a Reclamada (lojas americanas) 01 (um) tablet DL Mobi Tab” 3G, Tela 7”, 8GB fabricado pela 2a Reclamada (DL eletrônicos) pelo valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), mais uma garantia estendida de R$ 59,59 (cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Afirma que no prazo de garantia do fabricante o produto apresentou defeito, conforme as fotos colacionadas na exordial. Todavia a parte Autora afirma que tentou contato com as Reclamadas para conserto do aparelho, contudo não teve qualquer retorno.

Verifico que a promovente acostou aos autos comprovação que tentou solução administrativa conforme protocolos n. 201950340907/ 201950348333 e abertura de chamados.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que restou comprovado que a consumidora, ora recorrente, pagou pelo produto e não obteve a troca, conserto ou restituição do valor pago, mesmo após várias reclamações.

Restou comprovada a existência de reclamação administrativa, no entanto não houve o conserto do produto, troca ou ainda devolução do valor pago, o que somente veio a ser determinado na sentença.

Assim, além do vício do produto, houve falha na prestação do serviço em não consertar o produto, substituí-lo ou restituir o valor pago a fim de minorar a frustação do consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, entendo que no presente caso os fatos ultrapassam as raias do mero aborrecimento da vida civil, de modo que presente o dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021